Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em ausência de fundamentação da sentença quando todas as teses defensivas são analisadas pelo julgador, ainda que chegando a um resultado diverso daquele pretendido pela defesa.

2. A justa causa para o recebimento da denúncia resta satisfeita com a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessário, nesse estágio processual, a demonstração de amplo lastro probatório, quanto à prática do delito e sua autoria.

3. O flagrante preparado ou provocado ou delito de ensaio se configura quando o agente é induzido a praticar um crime pela suposta vítima, por terceira pessoa ou por agentes policiais, chamado de agente provocador, que torna impossível sua consumação, nos termos da súmula 145 do STF.

4. O laudo pericial do apelante foi realizado no dia seguinte à prática dos fatos, de modo que não há falar em nulidade da perícia, por suposta demora na realização do exame.

5. Não há falar em insuficiência probatória, a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, e mantém harmonia com as demais provas produzidas no curso da instrução processual.

6. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando se encontra em sintonia com os demais elementos de provas carreados aos autos.

7. Na primeira fase de fixação da pena, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena mínima pode ser agrava em 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato e na segunda fase cada agravante autoriza a majoração da pena em 1/6 (um sexto) da pena anterior.

8. Em alinhamento ao entendimento do STJ, no sentido de evitar a perpetuidade das medidas protetivas de urgência, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, entende-se como razoável a duração delas pelo menos até o trânsito em julgado da ação penal.

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.